Tribunal: CARF
Processo: 13804.000698/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório em questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por fundamentação proc. jud. não comprova.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000698/2002-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.546 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
JOHNSON & HIGGINS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito
creditório em questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que
tem por fundamentação “proc. jud. não comprova”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes (Relatora) e Marcos
Antônio Borges (Suplente convocado) que negavam provimento ao Recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000698/2002-20
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário constituído por meio de
Auto de Infração n.o 0000047 (fls.59 a 68), no valor total de R$ 295.349,82, relativo ao
PIS de 1997.
O lançamento decorreu de irregularidades constatadas nos créditos vinculados e
informados nas DCTF, do período em epígrafe, tendo em vista a falta de pagamento por
liminar deferida em Mandado de Segurança.
O Mandado de Segurança foi analisado pela equipe responsável através do Despacho de
fl.159, assim transcrito:
Trata-se de AI-DCTF de débitos do PIS declarados em DCTF como
compensados, vinculados ao Mandado de Segurança n° 96.0021211-2 / 18a VF
- SP.
Em análise, verifica-se que a ação tinha como objetivo afastar a exigibilidade
da contribuição ao PIS nos moldes da MP n° 1.212/95 e posteriores reedições
sob o fundamento de inconstitucionalidade, garantindo o direito de promover o
recolhimento do PIS sob a forma da Lei Complementar n° 07/70, e compensar
os valores indevidamente recolhidos no período de 10/1988 a 11/1995,
acrescidos de correção monetária e juros.
Houve sentença parcialmente concessiva da ordem, mas foi revertido o julgado
no recurso de apelação interposto pela União Federal.
O processo transitou em julgado em 05/11/2010 (fl. 110-v).
Não se conformando, a interessada protocolizou impugnação juntadas às fls.03/15,
iniciando com o pedido de anulação do auto de infração, pois se o tributo está suspenso,
nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não poderia haver
lançamento.
Reitera o pedido de anulação e entende que não poderia constar nos autos a intimação
para pagar, a que se refere o item VIII do artigo 5o da Instrução Normativa n° 94, não
poderia constar do Auto de Infração, pois o crédito tributário estaria com exigibilidade
suspensa.
Afirma que o contido na liminar em mandado de segurança sob n° 96.0021211-2, não
permitiria o lançamento do crédito tributário, conforme se transcreve:
Como se verifica da parte "in fine" da R. Sentença, a Fiscalização não lhe
poderia aplicar a penalidade, lavrar Auto de Infração. A Fiscalização deveria
abster-se de prática de quaisquer medidas tendentes à exigibilidade do crédito
tributário, conforme diz expressamente a parte "in fine" da R. Sentença.
Expõe seu entendimento sobre o alcance do artigo 63 da Lei n° 9.430/96 e que não
deveria constar os acréscimos legais:
"§2° - A interposição da ação judicial, favorecida com a medida liminar,
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuições."
Compreende que a compensação fora realizada nos termos da liminar e por isso o auto
de infração seria nulo.
Reclama que não ocorreu a vinculação necessária do lançamento ao respectivo fato
gerador, nos seguintes termos:
De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento do
Auto de Infração não é ato arbitrário; deve estar estreitamente VINCULADO a
fatos definidos na TIPICIDADE LEGAL TRIBUTÁRIA, significando isto, que é
ao Fisco que cabe o DEVER DE PROVAR a vinculação do lançamento ao
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

respectivo fato gerador, NÃO SENDO VÁLIDO escudar-se na presunção da
legitimidade do lançamento tributário, para INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
Além disso, afirma que o auto de infração não teria obedecido os Princípios da
Legalidade e da Moralidade:
Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, pelo princípio
constitucional da Legalidade e Moralidade, jamais poderia ter sido lavrado o
Auto de Infração.
Confirma que o lançamento contém exatamente os valores por ela informada na DCTF
e que isso não poderia ocorrer, pois estava sob uma liminar:
INFORMADA COINCIDE COM O AUTO DE INFRAÇÃO.
A Fiscalização lavrou Auto de Infração com base nos valores indicados na
DCTF. Foi informado na DCTF o fato de que o crédito tributário estava
suspenso, por força da LIMINAR e R. Sentença no Processo n° 96.0021211-2
da 18a Vara da Justiça Federal. Os valores declarados na DCTF não podem
ser objeto de multa de ofício.
Argúi que a Lei n° 9.784, em seu artigo 2° declara o Auto de Infração totalmente
improcedente.
A aplicação dos itens VIII e IX do artigo 2 o da Lei n° 9.784 leva à conclusão de que a
empresa fez o recolhimento corretamente, não justificando a lavratura do Auto de
Infração.
Requer a anulação do auto de infração nos termos do artigo 53 da Lei n°
9.784/99:
"A Administração deve ANULAR seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos."
Por fim, requer perícia nos seguintes termos, indicando os quesitos e o
perito:
Motivo da perícia:
O Auto de Infração fez "tabula rasa" da LIMINAR e da R. Sentença. A Impugnante
quer comprovar que os fatos indicados no Auto de Infração não correspondem à
realidade e contrariam expressamente a Liminar e a R. Sentença.
Indica como perito contador YOSHISHIRO MINAME, com registro no CRC, sob n°
CT 1 SP 0045344/0-2, com endereço na Rua Santa Izabel, 160, 5o andar, conjunto 55,
na Capital do Estado de São Paulo.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-61.299, de 16 de junho de 2016, procedente em parte.
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação e MANTER PARCIALMENTE
o crédito tributário trazido a litígio, cancelando-se a multa de lançamento de ofício, sem
prejuízo da multa de mora, nos termos do voto do relator.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação; não é possível
determinar se o problema foi a indicação de que os débitos estavam com a exigibilidade ou a
compensação com créditos não comprovados;
- necessidade de diligência para apuração da natureza dos débitos exigidos;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

- impossibilidade de aplicação da multa de mora.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O auto de infração foi lavrado em 03/11/2001 em relação ao PIS, 01/01/1997 a
30/11/1997, declarados em DCTF, constando o demonstrativo de crédito tributário do valor da
contribuição para o PIS devida, multa de ofício e juros de mora.
Consta como enquadramento legal a falta de recolhimento ou pagamento do
principal, declaração inexata, constando a ocorrência “proc. Jud. Não comprova” e exigibilidade
suspensa, número do processo 960021211/2.
A equipe de análise e acompanhamento da fiscalização efetuou a seguinte síntese:
Trata-se de AI-DCTF de débitos do PIS declarados em DCTF como compensados,
vinculados ao Mandado de Segurança n° 96.0021211-2 / 18a VF - SP.
Em análise, verifica-se que a ação tinha como objetivo afastar a exigibilidade da
contribuição ao PIS nos moldes da MP n° 1.212/95 e posteriores reedições sob o
fundamento de inconstitucionalidade, garantindo o direito de promover o recolhimento
do PIS sob a forma da Lei Complementar n° 07/70, e compensar os valores
indevidamente recolhidos no período de 10/1988 a 11/1995, acrescidos de correção
monetária e juros.
Houve sentença parcialmente concessiva da ordem, mas foi revertido o julgado no
recurso de apelação interposto pela União Federal.
O processo transitou em julgado em 05/11/2010 (fl. 110-v).
A única argumentação trazida pela recorrente em impugnação é sobre a
impossibilidade de lançamento no tributo com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151
do Código Tributário Nacional, tendo em vista que informou uma liminar em mandado de
segurança que lhe asseguraria a suspensão da exigibilidade.
A Medida Liminar fora proferida em 26/07/1996 e com o seguinte teor:
(...) defiro a liminar si et in quantum para admitir que as Autoras, prestadoras
de serviços, procedam ao recolhimento do PIS nas bases vigentes - PIS-
dedução e PIS-repique - sem a reformulação dessa tributação pelas )
sucessivas medidas provisórias relacionadas na inicial, outrossim exercendo a
compensação dos recolhimentos indevidos anteriores, na forma acima
explicitada.
A Sentença foi efetivamente proclamada em 23/05/1997, a qual refez os termos da
Medida Liminar:
Por todo o exposto, julgo procedente em parte o pedido das impetrantes, e de
conseqüência concedo parcialmente a segurança, para o fim de, reconhecendo
a inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela medida provisória n°
1.212/95 e sucessivas reedições, desobrigá-las do recolhimento ali insculpido,
sem prejuízo de submeter-se à tributação nos moldes da Lei Complementar n°
7/70. Outrossim, declaro compensáveis as contribuições indevidamente
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

recolhidas para o P.I.S., com as vincendas nos exatos termos da fundamentação
supra.
A DCTF entregue em 29/09/1997, após a sentença proferida, informou Medida
Judicial: Liminar em Mandado de Segurança, Vara: 18 e UF: SP, ou seja, na entrega da DCTF a
decisão da Medida Liminar não mais vigia, pois foi substituída pela Sentença que sobreveio na
sua parte dispositiva.
Os valores com exigibilidade suspensa são aqueles que deveriam ter sido pagos na
apuração da Contribuição do PIS, nos termos da ação judicial. O auto de infração se refere aos
valores compensados com os valores havidos por indevidos pela contribuinte.
A recorrente não apresenta, nem na peça impugnatória e nem no recurso
voluntário, qualquer informação, documento, ou planilha de cálculo que pudesse demonstrar que
os créditos tributário apurados da Contribuição para o PIS relativas ao ano de 1997 poderiam ter
sido extintos por compensação.
E o auto de infração teve o seguinte enquadramento legal:
ARTS 1 E 3 AL "B" LC07/70; ART 83 INC III L 8981/95; ART 1 L 9249/95;
ARTS 2 EINC I E PAR UN, 3, 5, 6 E8 INC I MP 1495/96-11 E REED; ART 2 E
INC I E PAR 1, E ARTS 3, 5, 6 E8, INC I MP 1546/96 E REED.
MULTA VINCULADA: ART 160 L 5172/66; ART 1 L 9249/95; ART 44 EINC I
E PAR 1 INC IL 9430/96.JUROS DEMORA: ART 161 PAR 1 L 5172/66;
ART43 PAR UN E ART 61 PAR3 L 9430/96.
No caso dos autos, a fiscalização apurou o débito a partir de declaração da própria
recorrente que o reconheceu quando da apresentação da DCTF, que é documento que contém a
força probante de confissão de dívida.
Ademais, conforme já se disse, não se trata do lançamento dos valores que a
interessada obteve a proteção judicial de deixar de recolher, mas o auto refere-se ao valores
compensados por eventuais valores não comprovados pela contribuinte de pagamentos havidos
por indevidos ou maiores que o devido.
Conforme já se pronunciou o CARF é possível o lançamento dos tributos para se
prevenir a decadência:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

A alegação da recorrente quanto a nulidade do Auto de Infração por conter a
intimação para pagamento do valor lançado, não pode prosperar já que é disposição expressa no
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, no artigo 10:
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
Afirma a recorrente que o contido na liminar em mandado de segurança sob n°
96.0021211-2, não permitiria o lançamento do crédito tributário.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

Conforme já mencionado a recorrente não traz aos autos qualquer prova de suas
alegações, e faz uma defesa genérica sobre ser indevida a cobrança, que ela mesmo declarou em
DCTF. Não se pode olvidar que a recorrente deve trazer seus argumentos juntamente com as
provas, nos termos do artigo 16:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)
Alega que o lançamento deve estar vinculado a fatos definidos na tipicidade legal
tributária, e ao fisco cabe o dever de provar a vinculação do lançamento ao respectivo fato
gerador, não sendo válido escudar-se na presunção da legitimidade do lançamento tributário,
para inverter o ônus da prova, esquecendo-se que o lançamento foi realizado com base na DCTF
que é documento de confissão.
Quanto ao pedido de que seja declarada a nulidade do auto de infração, no âmbito
do processo administrativo fiscal, as nulidades são tratadas pelos artigos 59 a 61 do Decreto no
70.235, de 1972, não se vislumbrando qualquer das hipóteses possíveis de aplicação:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade
Por fim a respeito do pleito de que seja feita perícia, indicando os quesitos e o
perito, temos que diligências e perícias, conforme consignado no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, é opção do julgador determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de
diligências ou perícias quando entendidas necessárias, indeferindo de forma fundamentada as
consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

Neste caso não se vislumbra necessidade de perícia, eis que os fatos estão
devidamente comprovados e narrados, sendo possível o julgamento de todos os argumentos e
avaliação das provas trazidas pela interessada.
A recorrente alega a impossibilidade de aplicação da multa de mora, que estava
com a exigibilidade suspensa. Verifica-se que foi aplicada multa de ofício, que foi exonerada
pelo acórdão de piso, e juros de mora.
Apesar de alegar a impossibilidade de aplicação da multa de mora, que não consta
na autuação, esclarece que é possível a correção monetária do crédito tributário:

Não consta no processo a existência de depósito judicial dos valores devidos, e
conforme já explicado, o débito foi declarado em DCTF e não foi pago no vencimento, cabível
portanto a aplicação dos juros de mora.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de recondução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto vencedor.
Este conselho possui inúmeros precedentes a favor do contribuinte nos casos em
que ficou comprovado nos autos que o processo judicial existia e que a fiscalização realizou o
lançamento com base no entendimento do “Proc jud não comprova”:

“Acórdão CSRF n.o 9303008.220 (Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, relator):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (“Proc jud não
comprova”) levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, o Auto
de Infração “eletrônico” há que ser considerado improcedente.
(...)
Acórdão no 9303 007.903 ( Conselheira Tatiana Midori Migiyama, relatora):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DOS
FATOS INSUBSISTENTES “PROC. JUD NÃO COMPROVAD”
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial em
nome do sujeito passivo e o sujeito passivo demonstra a existência desta ação, bem
como que figura no pólo ativo, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento por
absoluta falta de amparo fático.
Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles
constantes no ato do lançamento.
(...)
Acórdão n.o 9303002.326 (Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, relator):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprova”. Recurso Negado”

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000698/2002-20

Basicamente, se a fiscalização parte da premissa que não existe processo judicial e
esta premissa se mostrou equivocada, o lançamento perde o motivo e o vício material resta
configurado. Ao invés de utilizar o “Proc jud não comprova”, a fiscalização poderia ter lançado o
auto de infração para prevenir a decadência.
Diante do exposto, vota-se para que DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto vencedor proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital